Tribunal: TJSP
Processo: 1502071-55.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Subtração de uma sacola contendo carne e geleia de duas senhoras e uma criança em via pública, mediante o emprego de grave ameaça. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Subtração de uma sacola contendo carne e geleia de duas senhoras e uma criança em via pública, mediante o emprego de grave ameaça. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas, além da confissão do réu. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Rateio de anotações criminais entre reincidência e maus antecedentes. Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502071-55.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante PAULO CESAR
APARECIDO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por PAULO CESAR APARECIDO DE ALMEIDA,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070 -Voto no
2
Apelação criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070
Comarca: Batatais
Apelante: Paulo Cesar Aparecido de Almeida
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.651
Apelação. Roubo simples. Subtração de uma sacola contendo
carne e geleia de duas senhoras e uma criança em via pública,
mediante o emprego de grave ameaça. Condenação. Insurgência
defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados por testemunhas, além da confissão do réu.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Rateio
de anotações criminais entre reincidência e maus antecedentes.
Regime inicial fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 202/206, proferida em 28
de novembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Adriana
Aparecida de Carvalho Pedroso, da Vara Criminal da Comarca de
Batatais, PAULO CESAR APARECIDO DE ALMEIDA foi condenado
às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e pagamento de 11 dias-multa, calculados no piso legal, como incurso
no art. 157, caput, do Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070 -Voto no
3
insuficiência do quadro probatório (fls. 224/229).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 242/243) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 259/261).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 31 de
outubro de 2018, às 00h26, na Rua Marechal Deodoro, no 242, na
cidade de Batatais, o apelante subtraiu para si, mediante grave
ameaça, um pedaço de carne e uma geleia, avaliados no total de R$
15,00, pertencentes à vítima Maria.
Conforme o apurado em solo policial, o
acusado passou a seguir a vítima Maria, a sua neta e a testemunha
Adélia, que caminhavam pela via pública. Então, de repente, o réu
saltou em frente das vítimas e as surpreendeu, colocando seu braço
sob as vestes, como se estivesse armado, e exigindo que a criança
lhe entregasse o aparelho celular que portava nas mãos, dizendo: “me
dá o celular ou morre”. Nesse instante, a vítima entregou ao acusado
os pertences que trazia consigo em uma sacola, consistentes em um
pedaço de carne e um doce caseiro, oportunidade na qual o acusado
deu um “puxão” e se apropriou da sacola, ainda proferindo uma
ameaça, nos seguintes termos: “Se chamarem a polícia, morrerão”,
desistindo, contudo, da subtração do aparelho celular, indo embora na
sequência e sendo preso em flagrante, logo depois, por policiais
militares.
disse que estava com sua neta de cinco anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070 -Voto no
4
e uma amiga na rua, passeando, quando foram abordadas pelo réu,
que anunciou o assalto de modo agressivo. Pediu para que não
encostasse a mão em sua neta, o que foi respeitado. Contudo, o
roubador queria o aparelho celular que estava com a criança. Ele
também tentou puxar a bolsa da depoente, mas sem sucesso; então,
arrancou a carne que levava nas mãos, a qual era, na verdade, de
sua amiga. Sente pânico ao andar na rua até hoje em razão do
ocorrido. Reconheceu o réu pessoalmente na audiência, sem sombra
de dúvidas, como o autor do crime de roubo.
A testemunha Adélia narrou os fatos em
conformidade com a versão acima descrita, mencionando que a
pessoa ameaçada pelo roubador foi realmente Maria, por causa do
aparelho celular que sua neta portava naquele momento. O assaltante
chegou a dizer que não tinha medo da polícia. Depois da abordagem
inicial, o réu acabou levando uma carne e uma geleia, sendo que a
segunda estava nas mãos da depoente. Em juízo, também
reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do delito.
A testemunha Eni, policial militar, relatou ter
sido acionada para a apuração de uma ocorrência de roubo em via
pública. Chegando ao local indicado, a vítima e as testemunhas
informaram para onde o réu havia se dirigido. Após procurar pelas
redondezas, juntamente com seu companheiro de farda, logrou êxito
em localizar o acusado em poder dos bens subtraídos, sendo então
preso em flagrante delito.
No interrogatório judicial, o réu confessou a
prática delitiva, dizendo ter ameaçado duas senhoras e uma menina
em via pública para obter um aparelho celular, mas somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070 -Voto no
5
conseguiu subtrair uma sacola contendo geleia e um pedaço de
carne. Foi embora do local em poder dos objetos, mas depois foi
preso em flagrante delito por policiais.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, caput, do
Código Penal.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/5), boletim de ocorrência
(fls. 26/28) e autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 29/30), além
de toda a prova oral produzida na espécie, consoante se extrai da
mídia digital correspondente.
Os depoimentos prestados em juízo, incluindo
a confissão do acusado, mostraram-se firmes e harmônicos, em
integral consonância com a denúncia, ao passo que a versão
apresentada pela defesa em juízo mostrou-se frágil e unilateral, sem
qualquer apoio no acervo probatório carreado aos autos.
Tem-se, assim, evidenciado o fato de que o
apelante surpreendeu a vítima, sua neta e uma amiga em via pública,
exigindo a entrega do aparelho celular portado pela criança, mediante
o emprego de grave ameaça. Contudo, diante da dificuldade na
subtração e do oferecimento de uma carne e uma geleia pela vítima,
resolveu subtrair os referidos objetos e se evadir, sendo, contudo,
preso em flagrante delito momentos depois, ainda em poder dos bens.
A tipificação do crime de roubo simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070 -Voto no
6
previsto no art. 157, caput, do Código Penal, é induvidosa na espécie,
não havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de
furto, haja vista o emprego de grave ameaça por parte do apelante,
em hipótese de clara e grave intimidação, conforme se extrai do claro
conteúdo da prova oral.
O crime também restou consumado, tendo
havido a inversão da posse do bem subtraído em favor do réu, ainda
que por breve período de tempo.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da reprimenda não comporta
alteração.
Na primeira fase, na esteira do delineado pelo
magistrado a quo, é viável o rateio das anotações criminais passíveis
de configuração de reincidência (fls. 184 e 187) para fins de
reconhecimento de maus antecedentes, de modo a possibilitar a
valoração de todas as circunstâncias pessoais do réu, em atenção ao
princípio da individualização da pena, sem incidir, com isso, em “bis in
idem”.
Logo, fica mantida a fixação da pena-base no
patamar de 1/6 acima do piso, em 4 anos e 8 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, calculados no mínimo legal.
Na segunda fase, fica mantida a compensação
entre a reincidência e a confissão espontânea do acusado, questão
sequer passível de revisão, sob pena de reformatio in pejus.
Na terceira fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração no caso concreto, tornando definitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-55.2018.8.26.0070 -Voto no
7
reprimenda do apelante no patamar supramencionado.
No mais, em vista da quantidade de pena, da
prática de delito com o emprego de grave ameaça e da reincidência
do acusado, o regime inicial prisional deve ser o fechado, conforme
delineado na sentença recorrida, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos
do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por PAULO CESAR
APARECIDO DE ALMEIDA, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator